Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700212-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDO OTAVIANO DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 437, §1o, do CPC, bem como aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do documento de ID 43917176, juntado pelo agravado nas contrarrazões de ID 43917175. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora